Tribunal: TJMT
Processo: 1000970-68.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000970-68.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo para Uso Próprio, Nulidade, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALISSON CARLI DE DEUS DA SILVA - CPF: 032.978.571-02 (ADVOGADO), IVANIR JOAO BATISTA MENEGON - CPF: 284.979.020-68 (AGRAVANTE), LISSA GABRIELA BATISTA RIBEIRO - CPF: 042.901.611-54 (ADVOGADO), MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - CPF: 458.660.071-34 (ADVOGADO), JOICE DIUMAR MENEGON ALESSI - CPF: 310.008.350-49 (AGRAVADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSE PONTO, NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000970-68.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: IVANIR JOAO BATISTA MENEGON

AGRAVADO: JOICE DIUMAR MENEGON ALESSI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO, RESCISÃO CONTRATUAL E COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS ATRASADOS – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E DEMAIS MATÉRIAS NÃO ENFRENTADAS NO
DECISUM
– APRECIAÇÃO VEDADA NESTA VIA – INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
NÃO CONHECIMENTO DO RECRUSO NESSE PONTO -
INADIMPLEMENTO PELO LOCATÁRIO – NOTIFICAÇÃO PARA DESOCUPAÇÃO EM 30 DIAS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - ARTIGOS
46, §2o, E
59,
§1o, INCISO IX, DA LEI No. 8.245/1991
- REQUISITOS PRESENTES - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSE PONTO, NÃO PROVIDO
.

As matérias ainda não submetidas ao juízo da causa não podem ser apreciadas nesta via, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Na Ação de Despejo por falta de pagamento de aluguel, a tutela de urgência deve ser deferida se estiverem presentes todos os requisitos elencados nos artigos 46, §2o, e 59, §1o, inciso IX, da Lei no. 8.245/1991.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000970-68.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: IVANIR JOAO BATISTA MENEGON

AGRAVADO: JOICE DIUMAR MENEGON ALESSI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Agravo de Instrumento n. 1000970-68.2021.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop que deferiu a liminar em Ação de Despejo, Rescisão Contratual e Cobrança de Aluguéis e Encargos Atrasados, e concedeu ao réu 15 dias para a desocupação do imóvel, ou, do contrário, será realizado o despejo compulsório,
“ficando ressalvado que o cumprimento da medida está condicionada a prestação de caução idônea (real ou fidejussória) para a garantia do Juízo, no valor equivalente a 03 (três) meses de aluguel, sob pena de revogação”
.

O agravante aduz que está na posse mansa e pacífica da chácara desde 2012, a qual teria sido invadida em 5-3-2020 por pessoas a mando da agravada, as quais o ameaçaram de morte e o obrigaram a assinar papéis que não sabe do que se trata, dentre eles um Contrato de Arrendamento. Acrescenta que, além disso, deixaram com ele cópia de suposta avença e notificação para sair do local.

Diz que ajuizou Ação de Usucapião e, ao tomar conhecimento disso, a agravada ingressou com o pedido de despejo.

Afirma que o feito está embasado na Lei n. 8.245/91, que trata de imóvel urbano e não de propriedade rural, e por isso deve ser aplicado no caso o Decreto n. 59.566/66 (arrendamento). Assinala que, no entanto, a liminar foi concedida com base na Lei do Inquilinato (n. 8.245/91).

Alega que a competência para processar e julgar a lide é da Comarca de Frederico Westphalen-RS.

E mais, que apresentou Certificado de Cadastro de Imóvel Rural (CCIR) em que constam como proprietários ou posseiros a agravada e Julmir Alessi.

Sustenta que, em auto de verificação circunstanciado, o oficial de justiça descreveu que
“no quintal está edificada uma casa de madeira e compensado bem humilde”.
Argumenta que
“não há qualquer possibilidade de um ‘casebre’ ser locado para moradia pelo valor de R$ 1.000,00
.”

Ressalta que utiliza a área para plantio de frutas e legumes, criação de aves e cultivo de grãos, para venda e consumo próprio.

Efeito suspensivo deferido (Id n. 74321975).

Na contraminuta a agravada pugna pelo não conhecimento do Recurso no tocante à preliminar de incompetência do juízo suscitada pela outra parte; no mérito pleiteia o não provimento (Id n. 75434525).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000970-68.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: IVANIR JOAO BATISTA MENEGON

AGRAVADO: JOICE DIUMAR MENEGON ALESSI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO

O agravante alega que a competência para processar e julgar o feito é da Comarca de Frederico Westphalen-RS. A agravada, por sua vez, diz que essa questão ainda não foi enfrentada na origem e por isso a análise nesta via é vedada.

De fato, essa matéria não é objeto do
decisum
impugnado e deve ser apreciada primeiro pelo Juízo
a quo
, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

A propósito:

“AGRAVO
DE INSTRUMENTO. SEGUROS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA NÃO ANALISADA PELA ORIGEM
. INVERSÃO DO ÔNUS DE PROVA. POSSIBILIDADE.
Ausência de manifestação da origem sobre a
preliminar
de
incompetência

absoluta suscitada na contestação.
Supressão
de
instância
. (...). RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO, DE PLANO.”
(
Agravo
de Instrumento, No 70065347403, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, Julgado em: 29-06-2015). (Sem destaque no original).

Posto isso, não conheço do Recurso nesse ponto.

MÉRITO

O agravante se insurge contra o
decisum
que deferiu o pedido de despejo, proferido nos seguintes termos:

“(...)

3. Pois bem. Sobrelevando os esclarecimentos apresentados pela requerente devidamente delineados nos itens “2.2” e “2.3”, tenho que merece acolhimento seu pedido de Id 45975898, a fim de que a presente ação de despejo seja analisada sob a égide da Lei de Locação de n. 8.245/91 e não pelo Decreto n. 59.566.

3.1. Isso porque, o entendimento doutrinário é no sentido de que o critério a ser utilizado para caracterização de um imóvel como urbano ou rural é justamente a destinação deste e não a sua localização. Aliás, nesse ponto, explica Maria Helena Diniz que:

(...)

4. Nessa perspectiva, sem delongas, acolho o pedido de Id 45975898 e, por consectário lógico, passo a examinar o feito com fulcro na Lei de Locação.

5. Sobre o despejo na modalidade perquirida pela parte autora, o art. 59, §1o, inciso IX, da Lei no 8.245/91, assim determina:

(...)

6. Desse modo, nas ações de despejo, com fundamento exclusivo na falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação, poderá ser concedida liminar, para desocupação em quinze dias, “inaudita altera pars”, desde que: a) seja prestada caução no valor equivalente a três meses de aluguel; b) esteja o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. Nesse sentido: (...)”.
(Id 73607988)

A agravada ingressou em juízo sob a alegação de que firmou com o agravante Contrato de Locação da Chácara n. 578-A, no Bairro de Chácaras Sinop, Núcleo Colonial Celeste, Sinop/MT, de 6,50ha, com vigência de 1o-7-2013 a 1o-7-2016, por R$1.000,00.

Assinala que houve renovação automática do prazo, pois o locatário não desocupou o local na data convencionada. E mais, que, em 10/1/2020 elaborou Comunicado de Desocupação de Imóvel pelo qual concedeu-lhe 60 dias para cumpri-lo (Id n. 45217295 dos autos principais). Argumenta que, transcorrido esse prazo, o notificou em 17-9-2020 para sair voluntariamente em 30 dias (Id n. 45217297 do processo originário), o que também não foi obedecido, por isso requereu judicialmente o despejo.

A Ação foi manejada com amparo na Lei n. 8.245/91 (Lei do Inquilinato), tendo em vista o término da vigência da locação e a inadimplência do locatário, segundo a autora, de 30-11-2017 a 30-11-2020, o que gerou a dívida de R$72.661,72. Desse modo, estariam presentes os requisitos elencados no artigo 59, §1o, da referida Lei, necessários para o deferimento da tutela de urgência.

Vale destacar que o juiz havia determinado a emenda da inicial para adequação do pedido ao Decreto n. 59.566/66, mas reconsiderou essa ordem sob o fundamento de que no caso concreto incide a Lei n. 8.245/91, como inicialmente apontado pela autora.

Depreende-se dos autos que existe Contrato de Locação do imóvel em litígio,
no qual consta como finalidade
do “
arrendamento”
a
moradia do agravante
“para seu uso pessoal
, e o restante da área podendo ser utilizada para seu consumo próprio”
(Id n. 45217294 na origem).

Assim, à primeira vista, apesar de empregado o termo “
arrendamento”
, a área é destinada à moradia do agravante, fator determinante para caracterizá-la como urbana. Apenas ressalvou-se a possibilidade de plantio no local para o consumo próprio, o que não desvirtua a finalidade residencial.

O artigo 59, §1o, inciso IX, da Lei n. 8.245/1991, autoriza o deferimento da medida liminar na hipótese de não pagamento do aluguel e acessórios da locação no vencimento, se prestada caução equivalente a três meses da obrigação pelo credor, e se o contrato estiver desprovido de qualquer das garantias elencadas no artigo 37, como nesta demanda.

Já o artigo 46, §2o, da Lei de Locações, dispõe que, sendo indeterminado o prazo do ajuste celebrado, “
o locador poderá denunciar o contrato a qualquer tempo, concedido o prazo de trinta dias para desocupação”
.

A probabilidade da inadimplência arguida pela agravada decorre tanto da notificação extrajudicial expedida em 17-9-2020 quanto da ausência de impugnação específica dessa matéria pelo agravante, que não nega que esteve em débito no período indicado pela agravada. Limita-se a defender o implemento de usucapião e a não incidência da Lei n. 8.245/91, mas sim do Decreto n. 59.566/66.

Contudo, mesmo que pudesse se cogitar na aplicação de referido Decreto, seu artigo 32 assim enuncia:

A
rt 32. Só será concedido o despejo nos seguintes casos:

I - Término do prazo contratual ou de sua renovação;

(...)

III - Se o arrendatário não pagar o aluguel ou renda no prazo convencionado;

Logo, esse dispositivo também legitimaria o deferimento da tutela de urgência, pois foram atendidas as condições de término do prazo contratual e de inadimplência do “arrendatário”, tornando-se irrelevante a discussão a respeito de o imóvel ser urbano ou rural.

O agravante não demonstrou que a agravada não é a legítima proprietária, e a alegação de usucapião não teve o mérito apreciado ainda pelo juízo
a quo
, por isso seu enfrentamento nesta oportunidade implicaria em indevida supressão de instância. Merece destacar que, conforme a decisão de Id n. 46472923 (dos autos principais), a liminar buscada no processo de Usucapião foi indeferida.

Também não foi examinada na origem a argumentação de vício de consentimento. Por conseguinte, fica vedada a sua apreciação, pelos mesmos motivos já relatados anteriormente.

Diante desse cenário, conclui-se por ora, em cognição sumária, que o agravante não produziu prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da agravada (art. 373, inciso II do CPC), que está privada da posse direta do imóvel e da respectiva contraprestação, o que lhe gera notório e atual prejuízo financeiro.

Para ilustrar:

AGRAVO REGIMENTAL –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
DESPEJO
– INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU A CONCESSÃO DOS EFEITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA – INEQUÍVOCA INADIMPLÊNCIA – EVIDENTE PREJUÍZOS AOS PROPRIETÁRIOS DO IMÓVEL – ORDEM DE DESOCUPAÇÃO MANTIDA
– AGRAVO DESPROVIDO.
Deve ser mantida a decisão agravada que deferiu a concessão dos efeitos da tutela de urgência, determinando que os agravantes desocupem o imóvel
residencial
de propriedade do agravado, em razão da inequívoca inadimplência apta à amparar a probabilidade do direito em questão, assim como o perigo de dano, consubstanciado no prejuízo financeiro experimentado pelos proprietários do imóvel (agravados), que ainda poderão ter de arcar com os encargos e demais obrigações que ficaram sob a responsabilidade do locatário inadimplente
.
(AgReg no. 1005230-62.2019.8.11.0000, 1a Câmara de Direito Privado, TJ/MT, João Ferreira Filho, julgado em 11/06/2019, DJe de 18/06/2019, sem grifos no original).

AGRAVO
DE INSTRUMENTO. CONTRATOS AGRÁRIOS. AÇÃO DE RESCISÃO DE
ARRENDAMENTO
RURAL CUMULADA COM
DESPEJO
E COBRANÇA. (...)
MÉRITO. AÇÃO FUNDADA NO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROVA A RESPEITO DO PAGAMENTO. NOTIFICAÇÃO. OCORRÊNCIA. PRESENTES OS REQUISITOS PARA DEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA
. DECISÃO MANTIDA. (...)
- Mérito:
Ação fundada no inadimplemento do contrato de
arrendamento
rural, tendo a parte ré sido devidamente notificada extrajudicialmente a respeito da situação e não realizada a purga da mora judicialmente. A demanda fundada no art. 32, inciso III, do Decreto no 59.566/66
não exige notificação prévia com respeito ao prazo de 180 dias, pois se trata de inadimplemento contratual, o qual pode ser purgado nos termos do que dispõe o parágrafo único do mesmo artigo, o que não ocorreu no caso em comento. -
Presença dos requisitos para deferimento da tutela provisória
, especialmente porque a desocupação ocorrerá apenas após realizada a colheita ano 2020. Decisão mantida. PRELIMINARES REJEITADAS.
AGRAVO
DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME.
(
Agravo
de Instrumento, No 70083998393, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em: 28-05-2020). (Sem destaque no original).

Depois, em Agravo de Instrumento é averiguada unicamente a coerência ou não do
decisum
, que, na situação concreta, está fundamentado e em consonância com a legislação de regência.

Pelo exposto, conheço parcialmente o Recurso e, nesse ponto,
nego-lhe provimento
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021